Tribunal: TJDFT
Processo: 0007427-08.2016.8.07.0005
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COOPERATIVA. DÍVIDA ORIUNDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO QUINQUENAL. CONSUMAÇÃO.
1. A prescrição intercorrente ocorre quando o credor, após ter impulsionado o Poder Judiciário com o intuito de obrigar o devedor ao cumprimento da prestação inadimplida, torna-se inerte em adotar providências necessárias ao andamento do processo.
2. O prazo prescricional para a cobrança de dívida oriunda de cartão de crédito emitido por cooperativa, segue o mesmo prazo aplicável às demais dívidas decorrentes de operações de crédito, que é de cinco (05) anos, nos termos do art. 206, § 5o, inciso I, do CC.
3. O termo inicial para fins de aplicação da prescrição intercorrente, conta-se a partir de um (1) ano após a suspensão do processo, somando-se ao prazo prescricional de cinco (05) anos. Assim, permanecendo inerte o credor em adotar as providências necessárias e úteis para localização dos bens do devedor, durante o transcurso do prazo prescricional, correta a sentença extintiva.
4. Apelo não provido.